Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713165-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: INES MENDES QUIRIDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que nos autos no 0711779-33.2023.8.07.0001 concedeu tutela antecipada requerida pela ora agravada, para obrigar a agravante a autorizar e custear a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, inclusive eventual cirurgia neurológica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. (ID 152800769, autos de origem). Sustenta a agravante que prestou apoio e atendimento necessários a agravada dentro das 12 horas que é devida a beneficiários em período de carência. Argumenta que não há descumprimento por parte da operadora, uma vez que o atendimento foi prestado. Com isso, pugna pelo arquivamento do feito por perda superveniente da demanda. Discorre sobre a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal. Assevera que o contrato firmado entre a agravada e a operadora exige o cumprimento de carência contratual e que é a existência de carência que garante o pleno funcionamento da prestação de serviço aos demais contratantes e o equilíbrio contratual entre as partes. Afirma ainda que “não discute a necessidade ou não da internação, mas sim que agiu de forma legal quanto a conduta de liberar as 12 primeiras horas de internação para observação e manutenção da saúde do agravado, obedecendo a legislação vigente, já que não possui obrigação de custear internações em período de carência contratual.” Alega que a agravada só teria direito a internações hospitalares após o prazo de 180 dias a partir da contratação dos serviços da agravante. Assinala que não praticou ato ilícito, porquanto autorizou o atendimento em pronto socorro nas primeiras 12 horas, conforme estabelece o §1o do art. 3o da Resolução Conselho de Saúde Suplementar – CONSU n° 13 e que ultrapassada as referidas 12 horas cessa a responsabilidade financeira da operadora, cabendo a esta apenas responsabilizar-se pela remoção do paciente para uma unidade de atendimento do SUS para que haja continuidade do atendimento. Tece considerações a respeito da validade das cláusulas contratuais e aduz que não é concebível que a agravada contrate plano de saúde em que é clara a exigência de cumprimento de carência e depois vir a juízo exigir a quebra contratual anteriormente acordada. Diz, por fim, agiu dentro dos limites legais, de sorte que “a decisão liminar proferida e um futuro reconhecimento de dano, data maxima venia, é totalmente contrário ao direito e põe em risco o equilíbrio financeiro do contrato, posto que obriga a contestante a fornecer um serviço quando há um período de carência a ser cumprido pelo beneficiário, desconsiderando os cálculos atuariais realizados pela empresa.” Posto isso, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo recursal recolhido no ID 45528057. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Analisando os autos, verifiquei, ao menos neste primeiro juízo de cognição sumária, que não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de antecipada recursal. Reforço que neste momento processual se examina tão somente a concessão de tutela antecipada recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. A decisão proferida pelo Juízo de origem foi assim fundamentada, no que interessa ao objeto do agravo, in verbis: No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, a ilegalidade da negativa é provável, pois lastreada na hipótese fática de tratar-se de uma internação para cirurgia eletiva, quando evidentemente se trata de um caso de urgência/emergência, decorrente de hemorragia cerebral. Demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI para investigação e cirurgia neurológica de emergência, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, INCLUSIVE EVENTUAL CIRURGIA NEUROLÓGICA, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. De uma leitura atenta da decisão impugnada e dos documentos e informações constantes dos autos, entendo que o magistrado a quo atuou com a cautela necessária na contenda em sede liminar, não merecendo reparos, pois embora exista a necessidade de cumprimento dos prazos de carência previstos no contrato, as situações de emergência excepcionam a regra. Assim, a despeito de haver carência contratual prevista com base em legislação que a autoriza, é obrigatório o atendimento médico nos casos de emergência, quando envolver risco à vida ou a integridade física do segurado. O prazo nessas hipóteses é de 24 (vinte quatro) horas, contados da assinatura do contrato, quando o contratante passa a ser automaticamente segurado. Nesse sentido são os artigos 12, inciso V, e 35-C, da Lei n. 9.656/98, os quais prescrevem o seguinte, in verbis: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Sob essa ótica, não há dúvidas de que a agravada ainda não cumpriu o prazo de carência previsto contratualmente, uma vez que contratou o plano de saúde comercializado pela agravante em 10/01/2023; porém buscou atendimento de urgência em virtude de quadro de hemorragia intraparenquimatosa que lhe acometia (ID 152801555). Nessas circunstâncias, a despeito do prazo regular de carência invocado pela parte recorrente para justificar a negativa de atendimento médico à agravada, é de se notar que o pedido de internação de urgência assinado pelo médico assistente indica a existência de emergência com risco de vida ou à integridade física da agravada. Por conseguinte, com base nos documentos anexados à inicial, verifica-se o risco de dano irreparável à saúde da recorrida, além da probabilidade do direito vindicado, razões que autorizam a manutenção da decisão recorrida, até ulterior instrução processual. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Embora haja carência contratual, prevista com base em legislação que a autoriza, é obrigatório o atendimento médico nos casos de emergência, quando envolver risco à vida ou a integridade física do segurado. O prazo nessas hipóteses é de 24 (vinte quatro) horas, contados da assinatura do contrato, quando o contratante passa a ser automaticamente segurado, nos termos do que dispõe os arts. 12, inciso V, e 35-C, da Lei n. 9.656/98. 2. No caso dos autos, não obstante a agravada ainda não tenha cumprido o prazo de carência previsto contratualmente, necessitou de atendimento médico de urgência em virtude de quadro de pneumonia que lhe acometia, conforme indicação da médica assistente. 3. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos corroboram o risco de dano irreparável à saúde da recorrida, além da probabilidade do direito vindicado, deve ser mantida a decisão agravada, que concedeu a tutela de urgência, até ulterior instrução processual perante o Juízo de origem. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1669696, 07370594320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. CONTRATO NA MODALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Presentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. 3. A Lei n° 9.656/1998 dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. 4. Conforme Enunciado da Súmula no 597, do Superior Tribunal de Justiça, "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". 5. A Resolução no 13 de 3 de novembro de 1998 do Conselho de Saúde Suplementar deve ser interpretada com parcimônia, inserida no ordenamento jurídico a qual foi editada, sem ofender o comando legal, nem limitar o período de internação, ainda que tão somente no período de carência estabelecido contratualmente. Assim, deve ser considerada ilegal a limitação ao tratamento de emergência, conforme preconizado no contrato entabulado entre as partes em razão de afronta à legislação aplicável ao caso. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1673566, 07296476120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se a agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao MP (art. 178, inciso II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator